Tribunal: TJBA
Processo: 8061870-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061870-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, ICARO NEVES COSTA GOMES

AGRAVADO: GABRIEL FAGUNDES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JAMIL CABUS NETO, VICTOR DANTAS CABUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. PENSIONAMENTO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÁLCULOS APRESENTADOS POSTULANDO PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO RECORRENTE NA IMPUGNAÇÃO. PETIÇÃO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, APÓS O TRANSCURSO DE SETE ANOS DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8061870-89.2023.8.05.00000
,
tendo como Agravante
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA,

sendo
Agravado
GABRIEL FAGUNDES DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.